Tribunal: TJES
Processo: 5005934-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005934-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGR
AVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE DIREITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE VIOLA ÉTICA E A BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O exequente em 05/12/2017 indicou o imóvel do executado, ora agravado, para fins de ser realizada a penhora. Entretanto, durante as impugnações sobre o referido imóvel a fim de elucidar se seria ou não um bem de família, o agravado ofertou o mesmo bem objeto da alegação de impenhorabilidade como garantia fiduciária à outra instituição bancária, por meio de um novo contrato pactuado em 21/10/2020, evidenciando má-fé por parte do executado e comportamento contraditório nos autos.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “
a jurisprudência deste Tribunal Superior passou a dar maior ênfase à conduta das partes, proibindo-se comportamentos contraditórios que atentem contra a ética e a boa-fé, de modo que se a parte oferece o bem em garantia para obter algum benefício, inexistindo qualquer vício a macular a sua manifestação de vontade, não pode posteriormente sustentar que o imóvel oferecido em garantia é impenhorável, por tratar-se de bem de famíli
a”(AgInt no REsp n. 1.891.956/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

3.
Não é admitida a penhora da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, entretanto, nada obsta a penhora dos direitos que decorram do contrato de alienação fiduciária.

4. - Recurso conhecido e provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
conta a r. decisão de fls. 215-16 (dos autos originários), integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 224 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por ele em face de
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, BONS VENTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
e outros, indeferiu o “pedido de penhora sobre o imóvel de família de matrícula sob n. 11.060”.

Em suas razões (id. 5160778), o recorrente alega, em síntese, que (i) a impenhorabilidade somente produz efeitos sobre o imóvel em si e não atinge créditos decorrentes da alienação do imóvel; (ii) a penhora de direitos possibilitaria futura recuperação do seu crédito, ainda que de forma parcial; (iii) no curso da presente execução “mesmo com o contrato de financiamento inadimplido, o Agravado realizou novo contrato de financiamento com instituição financeira diversa e nele ofertou em garantia o alegado ‘único imóvel’ de sua propriedade” e, logo “a penhora dos direitos sobre o bem para garantir preferência ao Banco Agravante em caso de existência de créditos decorrentes de futura alienação, é uma medida imperiosa”.

Contrarrazões no id 5254515 pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

O presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005934-49.2023.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES.

AGRAVAD
O
S:
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA E BONS VENTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relato, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
conta a r. decisão de fls. 215-16 (dos autos originários), integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 224 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por ele em face de
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, BONS VENTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
e outros, indeferiu o “pedido de penhora sobre o imóvel de família de matrícula sob n. 11.060”.

De saída, antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de “
execução por quantia certa”
ajuizada pelo banco agravante em face de Bons Ventos Comércio e Representações Ltda-Me, Fátima Aparecida de Moura Oliveira, José Renato de Oliveira, Marcos dos Reis Moura e Maria Helena de Oliveira Moura e Marcos Antônio de Oliveira, sendo este último o recorrido, na qual pretende a satisfação de crédito decorrente de Cédula de “Crédito Bancário de n. 58947/1 – FUNDAPSOCIAL – Empreendedor – Giro Exclusivo II” concedido pelo agravante a empresa executada, tendo os demais executados figurados como avalistas, no valor originário de R$ 36.999,69 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).

Diante da ausência de pagamento voluntário e, no curso da tentativa de localização de bens, o agravante, no dia 05/12/2017, por meio da petição de fls. 127 dos autos originários, informou que localizou o imóvel de propriedade do executado Marcos Antônio de Oliveira, ora agravado, matriculado sob o n. 11.060, situado na Rua Sebastião Lopes da Costa, bairro Vila Landinha, Barra de São Francisco, oportunidade em que pugnou pela penhora do referido imóvel.

Por meio das petições e documentos de fls. 136-38, 176-78, 203-208, o executado pugnou pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e juntou respectivos documentos para demonstrar sua alegação.

Após a abertura do contraditório, o exequente rechaçou a tese de impenhorabilidade do bem em suas manifestações de fls. 167-171 e 200-00vº, e, em nova manifestação de fls. 210-212, informou que o executado, no curso da demanda e, antes do juízo decidir sobre o pedido de penhora do imóvel, o executado ofertou o mesmo imóvel como garantia fiduciária para outra instituição bancária e, desta forma, pugnou que fosse determinada a imediata penhora de direitos sobre o imóvel em discussão.

O magistrado primevo, então, ao apreciar a discussão nos autos, no bojo da decisão objurgada, acolheu a tese de impenhorabilidade do imóvel consignando que o restou comprovado que o imóvel é bem único de família e, desta forma, indeferiu o pedido de penhora sobre o bem imóvel de matrícula 11.060.

Foi em face deste pronunciamento que a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, alegando em síntese que: (i) a impenhorabilidade somente produz efeitos sobre o imóvel em si e não atinge créditos decorrentes da alienação do imóvel; (ii) a penhora de direitos possibilitaria futura recuperação do seu crédito, ainda que de forma parcial; (iii) no curso da presente execução “mesmo com o contrato de financiamento inadimplido, o Agravado realizou novo contrato de financiamento com instituição financeira diversa e nele ofertou em garantia o alegado ‘único imóvel’ de sua propriedade” e, logo “a penhora dos direitos sobre o bem para garantir preferência ao Banco Agravante em caso de existência de créditos decorrentes de futura alienação, é uma medida imperiosa”.

Pois bem.

Como é sabido, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Dito isso, verifico que o exequente em
05/12/2017 indicou o
imóvel d
o executado
, ora agravado,
para fins de ser realizada a penhora. Entretanto, durante
as impugnações sobre o referido imóvel a fim de elucidar se seria ou não um bem de família, o agravado ofertou o mesmo bem objeto da alegação de impenhorabilidade como garantia fiduciária à outra instituição bancária, por meio de um novo contrato pactuado em 21/10/2020 (fls. 212vº),
evidenciando má-fé por parte do executado e comportamento contraditório nos autos.

Isso porque afirmou a impenhorabilidade do bem de família, mas pactuou novo contrato de alienação fiduciária com credor diverso dos autos, o que, a meu ver, aquebranta a alegação de impenhorabilidade do imóvel por ter tido uma espécie de renúncia tácita aos benefícios contidos na Lei de n. 8.009/90.

Nesse ponto, esclareço que o c. Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “
a jurisprudência deste Tribunal Superior passou a dar maior ênfase à conduta das partes, proibindo-se comportamentos contraditórios que atentem contra a ética e a boa-fé, de modo que se a parte oferece o bem em garantia para obter algum benefício, inexistindo qualquer vício a macular a sua manifestação de vontade, não pode posteriormente sustentar que o imóvel oferecido em garantia é impenhorável, por tratar-se de bem de famíli
a”(AgInt no REsp n. 1.891.956/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Firmadas tais balizas, destaco que não é admitida a penhora da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente conforme Súmula 242 do extinto Tribunal Federal dos Recursos que preceitua que “O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora nas execuções ajuizadas contra o devedor fiduciária”, entendimento ainda utilizado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.505.398/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 13/6/2018.)

Entretanto, nada obsta a penhora dos direitos que decorrem do contrato de alienação fiduciária. Por sinal, “O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos (REsp n. 1.646.249/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 24/5/2018;AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no REsp n. 1.819.186/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020.) E, desta forma, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para admitir a penhora dos direitos que eventualmente decorram do contrato de alienação fiduciária do imóvel.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida e admitir a penhora dos direitos que eventualmente decorram da alienação fiduciária do imóvel, com a consequente averbação na matrícula.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.